Tribunal: CARF
Processo: 10580.006878/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.006878/2007-11
ACÓRDÃO
3002-003.753 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITALSOFA BAHIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. DOCUMENTAÇÃO RETIFICADORA. VERDADE
MATERIAL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
É admissível a juntada de documentação retificadora em processo de
ressarcimento e compensação, desde que restrita aos valores e períodos
originalmente pleiteados, em observância aos princípios da verdade
material e da ampla defesa. Constatado equívoco na análise administrativa,
deve ser reconhecido o direito creditório da contribuinte relativamente aos
períodos em que restou comprovada a apuração correta dos créditos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.753 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.006878/2007-11
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto [a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao
(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade formalizada no presente processo,
em decorrência da Representação Fiscal DRF/Salvador no 021/2007 (fl. 02), que
determinou o desentranhamento dos documentos constantes do processo no
10580.012033/2002-42 e a transferência dos débitos cuja compensação foi
considerada não homologada, para constituição dos presentes autos.
No processo no 10580.012033/2002-42, protocolado em 14/11/2002, o
contribuinte pleiteou ressarcimento de créditos básicos, nos termos do art. 11 da
Lei no 9.779/1999, e crédito presumido de IPI, de que trata a Lei no 10.276/2001,
relativamente aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 2002. Requereu,
ainda, a compensação dos referidos créditos com débitos próprios, por meio das
DCOMP apresentadas.
O processo foi apensado ao no 10580.000826/2003-08, referente ao 4o trimestre
de 2002, e posteriormente desmembrado, permanecendo no presente apenas a
discussão relativa aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2002.
Na análise inicial, o SEORT/DRF-Salvador expediu sucessivas intimações para
saneamento de irregularidades, referentes a divergências entre saldos
escriturados e saldos pleiteados, ausência de dedução de pedidos de
ressarcimento em DCTF, incompatibilidade de valores com o Livro de Apuração do
IPI, ausência de DCP do 4o trimestre/2002 e não desmembramento dos valores
por trimestre. Diante da inércia do contribuinte, foi proferido o Despacho
Decisório no 637, de 07/08/2006 (fls. 275/278), que, com fundamento no art. 40
da Lei no 9.784/1999, arquivou o processo e não homologou as compensações
declaradas.
Os débitos objeto de compensação não homologada foram inscritos em Dívida
Ativa da União. Todavia, verificou-se posteriormente que a Manifestação de
Inconformidade havia sido tempestivamente apresentada, mas, por falha de
encaminhamento, não foi juntada aos autos, o que levou ao indevido
arquivamento. Assim, foi emitido o Despacho SEORT no 1.593/2007 (fls. 429/430),
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.753 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.006878/2007-11
3
que determinou o cancelamento das inscrições em Dívida Ativa relativamente a
tais débitos, com prosseguimento da análise administrativa.
No tocante às DCOMP relativas aos códigos 2484 (R$ 734.564,28) e 2172 (R$
842,48), ambas do período de dezembro/2002, consideradas não formuladas no
Despacho Decisório no 516/2007 (fls. 374/375), manteve-se a inscrição em Dívida
Ativa.
Em suas petições (fls. 381/400, 445/454, 596/597), a contribuinte sustenta, em
síntese:

•
ter
apresentado
tempestivamente
manifestação
de
inconformidade;

•
que os erros no preenchimento dos formulários decorreram de
falhas administrativas, passíveis de retificação;

•
que o não atendimento às intimações ocorreu por problemas de
recebimento;

•
que o arquivamento do processo sem apreciação de mérito
configurou cerceamento de defesa;

•
que, à luz dos princípios do processo administrativo (Lei no
9.784/1999), deveria ter sido determinada diligência para apuração da verdade
material;

•
que apresentou documentos retificadores (DCTF, pedidos de
ressarcimento e DCOMP retificadas, balancetes, LRAIPI, demonstrativos de
exportação), comprovando a existência de direito creditório.
Requereu, assim, a homologação das compensações declaradas, ou,
subsidiariamente, a revisão de ofício, bem como a suspensão da cobrança judicial.
No curso da tramitação, em 2011, a contribuinte apresentou Requerimento de
Desistência Parcial (fls. 685/687), renunciando às alegações em relação a
determinados débitos (códigos 2362, 2484, 6912 e 5856), em virtude de adesão
ao parcelamento da Lei no 11.941/2009.
Após saneamento e anexação de extratos PROFISC e processos correlatos, os
autos retornaram à DRJ para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.753 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.006878/2007-11
4
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Despacho Decisório no
637/2006, que não reconheceu o direito creditório pleiteado a título de ressarcimento de créditos
básicos (Lei no 9.779/1999) e de crédito presumido de IPI (Lei no 10.276/2001), referentes aos 1o,
2o e 3o trimestres do ano-calendário de 2002, bem como não homologou as compensações
vinculadas, determinando o arquivamento do processo com fundamento no art. 40 da Lei no
9.784/1999.
Posteriormente, verificou-se que a Manifestação de Inconformidade havia sido
tempestivamente apresentada, mas não foi juntada aos autos por falha administrativa. Tal
circunstância motivou o cancelamento das inscrições em Dívida Ativa correspondentes, nos
termos do Despacho SEORT no 1.593/2007.
No curso do processo, a contribuinte alegou cerceamento de defesa e apresentou
documentos retificadores (DCTF, PER/DCOMP, balancetes, LRAIPI e demonstrativos de
exportação), requerendo a homologação das compensações e, subsidiariamente, a revisão de
ofício, com fundamento nos princípios da verdade material e da ampla defesa.
Em 2011, a Recorrente formalizou pedido de desistência parcial em relação a
determinados débitos, em razão de adesão ao parcelamento da Lei no 11.941/2009, restando
controvérsia apenas quanto aos demais créditos pleiteados.
É incontroverso que a Manifestação de Inconformidade foi tempestiva, não
recebendo regular processamento por falha administrativa. Essa situação, reconhecida pela
própria autoridade fiscal, afasta qualquer óbice formal ao exame do mérito.
Nos termos do art. 2o, parágrafo único, inciso XII, e art. 50, §1o, da Lei no
9.784/1999, a Administração deve decidir com base na verdade material, suprindo eventuais
falhas formais sempre que a documentação apresentada seja idônea para comprovar o direito
creditório.
O CARF tem reiteradamente decidido que, em matéria de ressarcimento e
compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, admite-se a juntada posterior
de documentos comprobatórios, desde que respeitado o período originalmente pleiteado.
O Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão no 9303-005.226 (Processo no
10530.902277/2014-48, sessão de 14/11/2002), consolidou entendimento de que:
“Compete ao contribuinte comprovar a certeza e liquidez do crédito que pretende
compensar. À luz do princípio da verdade material, o julgador pode solicitar
documentos complementares quando o pleito estiver minimamente demonstrado
nos autos, mas essa atuação deve ocorrer apenas de forma subsidiária à atividade
probatória que incumbe, primordialmente, ao interessado.”
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.753 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.006878/2007-11
5
Com efeito, é pacífico que o ônus da prova nos pedidos de compensação e
ressarcimento incumbe ao contribuinte, devendo a Fazenda examinar a documentação
apresentada à luz da verdade material.
No caso, quanto aos débitos incluídos em parcelamento da Lei no 11.941/2009,
reconhece-se a desistência parcial da Recorrente, com extinção do litígio nessa parte.
Remanescem apenas os créditos relativos aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2002.
No que tange ao crédito presumido de IPI, entendo que assiste razão à Recorrente.
Os documentos apresentados (fls. 19 a 21, LRAIPI retificado e demais comprovações) demonstram
que os valores desconsiderados decorreram de equívoco na análise administrativa. O julgador a
quo deixou de valorar adequadamente a documentação retificadora, a qual comprova de forma
suficiente a correta apuração dos créditos.
Diante disso, e considerando a documentação constante dos autos, reconheço o
direito creditório da Recorrente relativamente aos períodos em exame, devendo a decisão de
primeira instância ser reformada para acolher sua pretensão quanto ao crédito presumido de IPI.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 1082
DF CARF MF
Original